Tribunal: CARF
Processo: 13855.723540/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.723540/2012-06
ACÓRDÃO
2001-008.136 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LINCOLN BUENO ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI 9430/96. REDAÇÃO
DADA PELA LEI 11.488/07. EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 147.
Súmula CARF no 147: Somente com a edição da Medida Provisória no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art.
44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência
da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%),
sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente em exercício

Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.136 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723540/2012-06
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral), Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata-se de Auto de Infração (fls. 2-19) relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
lavrado em 05/11/2012, no qual se exige do contribuinte as importâncias de R$363.319,43, a título
de IRPF código 2904, acrescida de multa de ofício e juros de mora, e multa exigida isoladamente de
R$195.470,55, código 6352.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, foi efetuado lançamento de ofício,
em face da apuração das infrações:
1. Dedução da base de cálculo pleiteada indevidamente (ajuste anual) dedução indevida de
despesas de livro caixa;
2. Dedução da base de cálculo pleiteada indevidamente (carnê-leão) dedução indevida de
despesas de livro caixa;
3. Multa isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
No procedimento de fiscalização, foram efetuadas análises documentais e diligências nas
empresas Gucom, Kdmal, Aldomaq e Micronet e efetuada a glosa das seguintes despesas
escrituradas em livro caixa, por terem consideradas indedutíveis:
1. despesas com combustível;
2. bens com vida útil superior a 1 ano;
3. despesas dispensáveis para percepção da Receita e/ou manutenção da fonte pagadora
(vigilância, advogados, assessoria cartorária);
4. investimentos e gastos com informatização fora do prazo permitido (software e hardware);
5. despesas com digitalização, indexação e elaboração de banco de dados para implementação
do sistema de registro eletrônico;
6. Despesas IPESP – Despesas com Previdência que não são próprias do contribuinte ou
declaradas em duplicidade;
Foi aplicada multa de ofício de 75% e isolada de 50%, previstas no art. 44, incisos I e II da Lei
9.430/96.
O contribuinte apresentou impugnação em 05/12/2012, alegando, em síntese que:
1. é titular de serventia extrajudicial não oficializada, sendo tributado como pessoa física pelo
Imposto de Renda, e que por isso escritura Livro Caixa e recolhe o imposto mensalmente
pelo carnê-leão;
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.136 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723540/2012-06
3
2. após procedimento de fiscalização relativo aos anos de 2008 e 2009 teve diversas despesas
indevidamente glosadas, apesar de sempre ter agido com boa-fé;
3. todas as despesas glosadas se classificam no conceito de custeio necessário à percepção da
receita e manutenção da fonte produtora, cuja dedução é expressamente permitida pela RIR;
4. despesas com combustível são devidas para prestação eficiente dos serviços delegados;
5. sobre os bens com vida útil superior a um ano, entre eles mesas, cadeiras, armários, escapam
ao conceito de aplicação de capital;
6. os gastos com segurança e assessorias jurídica, técnica, tributária e trabalhista estão
relacionados com a percepção da receita e manutenção da fonte produtora, tendo tais serviços
sido terceirizados para maximização do resultado;
7. sobre os investimentos e gastos com informatização fora do prazo permitido, revela-se
incoerente a permissão temporária de dedutibilidade das despesas de implantação de sistema de
informática, porque tais equipamentos requerem manutenção e investimentos periódicos, sendo
que equipamentos de informática se tornam obsoletos em menos de um ano;
8. as despesas com digitalização não podem ser encaradas como investimento, sendo seu dever
como Oficial a guarda de documentos em local seguro;
9. quanto às despesas com previdência, que o valor lançado na DAA, como Previdência Oficial se
refere exclusivamente às suas próprias contribuições mensais, que lança no livro caixa a folha de
pagamento pelos valores líquidos (já descontadas as retenções);
10. não se beneficiou da situação em momento algum, não obtendo vantagem alguma e que se
recolher os valores lançados isso constituirá enriquecimento sem causa da Fazenda Nacional;
11. sobre um mesmo débito incidem diferentes tipos de acréscimo, sendo multa de ofício de
75%, multa isolada de 50% e juros moratórios;
12. não se vislumbra autorização legal para a cumulação das penalidades;
13. a incidência cumulativa sobre a mesma base de cálculo de multa de ofício e de multa isolada
constitui verdadeiro confisco em face de superar o valor do principal;
14. a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF desautoriza a
aplicação de multa isolada com multa de ofício;
15. a legislação civil regulamentou a incidência de acréscimos e que caso a incidência da multa
fosse permitida deveria ser de no máximo 2%;
16. o montante da multa é totalmente desproporcional;
17. além de multa moratória são aplicados juros moratórios, indevida e que gera um
enriquecimento ilícito para o Fisco;
18. é proibida a cobrança de juros sobre juros.
Por fim, afirma a improcedência do Auto de Infração, não havendo plausibilidade nas glosas
efetuadas e na exigência do tributo suplementar, ainda mais acrescido de juros e multa em
duplicidade, espera e requer o cancelamento do auto de infração e imposição de multa.
Em 25/08/2014 o contribuinte protocolou pedido de desistência parcial da impugnação, tendo
em vista sua adesão ao Parcelamento nos termos da Lei 12.996/14, ressaltando que a multa isolada,
código 6352, no valor de R$195.470,55 não foi objeto da desistência, devendo a impugnação
prosseguir em relação a essa parte.”
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.136 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723540/2012-06
4
Decisão da DRJ de fls. 1.922/1.928 julgou improcedente a impugnação em acórdão
que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
CONCOMITÂNCIA ENTRE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
Nada obsta que se aplique concomitantemente a multa de ofício prevista no inciso I e no §1o do
artigo 44 da Lei no 9.430/1996 e a multa isolada prevista no inciso II do mesmo artigo, pois, além de
terem bases legais distintas, se destinam a punir o descumprimento de obrigações diversas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 1.922/1.928 é apresentado recurso voluntário no qual os argumentos tecidos
em sua impugnação são repisados. A única matéria em discussão é a alegada impossibilidade de
coexistência da multa de ofício e a multa isolada decorrente do recolhimento a menor do imposto
via carnê-leão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado, a discussão do presente caso gira unicamente em torno da
(im)possibilidade de aplicação cumulativa da multa de ofício de 75% e a multa isolada de 50%. É
ver trecho abaixo retirado do próprio recurso apresentado pelo sujeito passivo:
“Consoante o demonstrativo de apuração do débito fiscal, o Douto Auditor Fiscal aplicou multa
isolada calculada com base no artigo 8o da Lei 7.713/88 c/c artigos 43 e 44, inciso II, alínea “a”, da lei
9.430/96, com redação dada pelo artigo 14 da lei no 11.488/2007 c/c artigo 106, inciso II, alínea “c”
da Lei no. 5.172/66.
Não obstante, sobre um mesmo débito estão incidindo 2 (dois) tipos diferentes de multas, ou
seja, além da aplicação de multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor mensal, houve o
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.136 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723540/2012-06
5
acréscimo de multa de proporcional de 75% (setenta e cinco e cinco por cento) sobre a totalidade do
imposto, o que não se permite diante da legislação vigente, o que só serve para agravar a situação
do Contribuinte (...)”
Ocorre que esse assunto já possui entendimento pacificado – e sumulado – por este
Conselho, é ver a redação da sumula 147, CARF:
“Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que
alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência
da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).”
E, a rigor do que determina o Art. 85, VI do Regimento Interno do CARF – RICARF – é
obrigatória por parte do Conselheiro, a aplicação de entendimentos contidos em enunciados de
súmula do CARF, sob pena de perda de mandato.
Assim, o lançamento deve ser mantido.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 1955
DF CARF MF
Original